Tribunal: TJES
Processo: 5000205-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARISIO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARISIO DE OLIVEIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE VITÓRIA/ES – 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
nos autos do processo originário n. 0001749-49.2021.8.08.0024, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão da ausência de intimação prévia da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Narra a exordial do remédio constitucional que o paciente recebeu uma ligação, no dia 19 de dezembro de 2021, da Delegacia da Mulher de Vitória/ES, para que comparecesse a mesma, para fins de prestar esclarecimentos.

Porém, segundo o impetrante, ao chegar na Delegacia, no dia 20 de dezembro, o paciente foi informado de sua prisão preventiva motivada no descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARISIO DE OLIVEIRA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE VITÓRIA/ES – 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
nos autos do processo originário n. 0001749-49.2021.8.08.0024, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão da ausência de intimação prévia da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Narra a exordial do remédio constitucional que o paciente recebeu uma ligação, no dia 19 de dezembro de 2021, da Delegacia da Mulher de Vitória/ES, para que comparecesse a mesma, para fins de prestar esclarecimentos.

Porém, segundo o impetrante, ao chegar na Delegacia, no dia 20 de dezembro, o paciente foi informado de sua prisão preventiva motivada no descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O impetrante alega constrangimento ilegal, em razão de que a prisão preventiva do paciente fora decretada por descumprimento de medida protetiva de urgência, sem que o mesmo sequer tivesse ciência do deferimento das mesmas em seu desfavor, pois não fora intimado para tanto.

Em sede de cognição sumária, o pedido liminar fora indeferido, por ausência de juntada da decisão objurgada, referente à decretação da prisão preventiva.

Agora, em análise exauriente, muito embora não conste o inteiro teor do mencionado
decisum
, é certo que com as informações prestadas pela autoridade coatora, não vejo como acolher à pretensão do paciente.

Isso porque, diferentemente do que apontado pelo impetrante,
a decretação da prisão preventiva do paciente não se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, mas sim, pelo preenchimento dos requisitos para a custódia cautelar
.

Veja-se:

A prisão preventiva de fato não foi decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas, mas

sim pela conduta extremamente violenta apresentada pelo Requerido, razão pela qual se fez

necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante da violência doméstica

por ela vivida, fator determinante para provocar uma resposta imediata do Estado-Juiz.

O Representado age de forma inconsequente, opressiva, violenta e audaciosa, o que por si só

demonstra o periculum libertatis necessário à manutenção da medida constritiva. Sequer a presença

do próprio filho foi capaz de inibir as agressões.

Ademais, entendo também evidenciada a probabilidade de escalada da violência e possível prática de

novos atos contra a vítima, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram

suficientes para a proteção integral da vítima nesse momento.

Ainda, no bojo das declarações prestadas pela autoridade, consta trecho da decisão objurgada, senão vejamos:

“(...)
Após analisar detidamente todos os documentos e informações constantes nos autos, tenho que a única possibilidade para

se resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima é a decretação da prisão cautelar do Requerido.

Patente a prova de existência da infração penal e de indícios suficientes de autoria através da documentação colhida nos autos.

O Requerido pratica ameaças e violência psicológica em face da vítima, além da violência física reiterada.

Nítida é a dificuldade

da vítima em romper o ciclo de violência. Evidente o pedido de socorro que faz ao Estado-Juiz.

Note que os atos de violência do Requerido estão crescentes e apontam para um desfecho trágico. As Medidas Protetivas foram

deferidas em 31/01/2021, sem que ele tenha sido intimado até a presente data, em virtude de sua não localização. (...)

Registro que

o Réu é pessoa destemida e possui comportamento típico
de dominação-opressão, que se vê como

proprietário da Mulher, objetificando-a, tornando-a um bem de sua propriedade e agindo com total desrespeito ao gênero

oposto.

Os relatos dão conta da prática reiterada de agressões físicas e ameaças, que além de demonstrarem a índole extremamente

violenta do Acusado, trazem à luz o grande sofrimento a que vítima é submetida no relacionamento. Covardia é a palavra que

traduz o comportamento vil do Requerido.

De igual modo, presente o “
periculum libertatis”
, já que o Acusado, em liberdade, representa sério risco à ordem pública e em

especial à vítima, que pode se transformar em mais uma triste estatística de nosso Estado. Além disso, seu comportamento

revela a sua periculosidade e a ausência de intimidação às ações do Estado. (...)”

Assim, embora não acostada aos autos a decisão objurgada pelo impetrante, não verifico do trecho supramencionado qualquer constrangimento ilegal do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois devidamente evidenciado no
decisum
, os indícios de autoria e prova da materialidade do crime, revelando imprescindível a cautelar máxima para o caso em análise (art. 313, III, CPP).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente não se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, mas sim, pelo preenchimento dos requisitos para a custódia cautelar.

2. Em não acostada aos autos a decisão objurgada pelo impetrante, inexistente qualquer constrangimento ilegal do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois devidamente evidenciado no
decisum
, os indícios de autoria e prova da materialidade do crime, revelando imprescindível a cautelar máxima para o caso em análise (art. 313, III, CPP).

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.